Tribunal: TJDFT
Processo: 0712440-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
GABINETE DO DESEMBARGADOR. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a CÂMARA CÍVEL Número do Processo: 0712440-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA Impetrante: FERNANDO RETTO HENRIQUES Impetrados: DISTRITO FEDERAL e SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================== DECISÃO ================== Em suas razões recursais (ID 57363142, págs. 1-15), o ora impetrante FERNANDO RETTO HENRIQUES, qualificado como Empresário, Engenheiro E Servidor Público Aposentado, em seu “writ”, no intento de anulação de multa por ocupação irregular de uma Chácara sua, conforme Relatório de Auditoria e Fiscalização – RAF no 60/2002, multa notificada em 2022, com recursos julgados improcedentes em 17/08/2023 e 12/12/2023, sob a alegação de afronta a direito líquido e certo seu, e de ter tomado conhecimento no final de janeiro do ano corrente, pretendendo rediscutir a aplicação da multa administrativa, com a qual não concorda, com noticiada necessária prorrogação do prazo da defesa, sustenta haver direito líquido e certo à redução da multa “mediante acordo com a Autoridade Coatora”. Ressalta que a decisão de consolidação da multa suprimiu seu direito líquido e certo de obter a redução da multa. Sustenta o impetrante violação a direito e líquido certo de redução da multa consoante art. 49 da Lei Distrital 41/89, §2o e ainda estarem presentes e demonstrados os requisitos do art. 7o, III, da Lei do MS, no 12.016/2009, ressaltando que a prova documental carreada nos autos comprova que satisfaz, integralmente, a todos os requisitos legais, pugnando pela suspensão do ato administrativo de aplicação da multa, o que pede seja concedido em definitivo, aduzindo que a decisão de consolidação da multa, após as garantias do contraditório, do devido processo legal, ampla defesa, com o exaurimento das instâncias administrativas, teria suprimido o seu direito líquido e certo. Atendendo ao despacho desta Relatoria, ID 59053109, apresentou a petição de ID 59578657 e seus esclarecimentos. É o relatório. O cerne do presente mandado de segurança consiste em analisar a alegada ilegalidade/irregularidade no ato imputado à autoridade impetrada, em relação à multa arbitrada, após Relatório de Auditoria e Fiscalização – RAF no 60/2022, por ocupação irregular desde o início de 2019, configurando infração muito grave, na forma do art. 48, III, da Lei Distrital no 41/89, estabelecendo o valor mínimo de 300 Unidades Padrão do Distrito Federal, conforme o inciso III, do art. 49, da Lei no 41/89 e inciso II do art. 3o do Decreto 37.506/2016, correspondente a R$143.376,00. A liminar em mandado de segurança está condicionada à demonstração da presença de relevância da fundamentação e perigo da demora (fumaça do bom direito e perigo na demora) demonstrados a olhos vistos. O mandado de segurança, na definição de Hely Lopes Meirelles, é “o meio constitucional posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual, ou universalidade reconhecida por lei, para proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, lesado ou ameaçado de lesão por ato de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” Como ação constitucional, de natureza civil, tem como objeto a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão por ato ou omissão de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Consoante o previsto no art. 1o da Lei No 12.016/2009: Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Direito líquido e certo é o que resulta de fato certo, ou seja, aquele capaz de ser comprovado de plano, por documentação inequívoca. Por outro lado, a caracterização de imprecisão e incerteza recai sobre fatos que necessitam de comprovação e guardam maior complexidade. Em se tratando de mandado de segurança, a prova do direito líquido e certo deve ser manifesta e pré-constituída, apta, assim, a favorecer, de pronto, o exame da pretensão deduzida em juízo. Imprescindível para o cabimento do mandado de segurança a demonstração de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder na decisão objurgada, além da manifesta ofensa a direito líquido e certo, apurável sem necessidade de dilação probatória. Sabido e consabido que os atos administrativos gozam de legitimidade, legalidade e presunção de veracidade. No caso, a materialidade da infração ambiental de parcelamento irregular do solo, sem licença ambiental, restou comprovada pela Administração Pública, ressaltando que, à luz do art. 3o da Lei 41/1989 e IN 35/2020, art. 11, “o pedido de celebração de Acordo Escrito só pode ser requerido dentro do prazo de defesa em 1a instância, sob pena de preclusão”, considerada a multa “muito grave”, quando, no exercício do Poder de Polícia da Administração Pública, foi decidida a procedência do Auto de Infração no 04747/2022. No caso vertente, verifica-se que a pretensão liminar buscada pelo impetrante não atende aos aludidos requisitos porquanto não se verifica ilegalidade a olhos vistos no ato impugnado pelo impetrante, o que afasta o requisito da probabilidade do direito, inviabilizando a concessão da medida liminar pleiteada. No caso dos autos, é possível perceber que o direito suscitado aponta para a indicação de falha processual que sustenta haver no processo, após oportunos recursos apreciados, após Relatório de Auditoria e Fiscalização – RAF no 60/2022, por ocupação irregular desde o início de 2019, diante de infração classificada como muito grave, na forma do art. 48, III, da Lei Distrital no 41/89, estabelecendo o valor mínimo de 300 Unidades Padrão do Distrito Federal, conforme o inciso III, do art. 49, da Lei no 41/89 e inciso II do art. 3o do Decreto 37.506/2016, correspondente a R$143.376,00. “Prima facie, não se evidencia “manifesta/flagrante ilegalidade”, ou configuração de ato ilegal, arbitrário. Ademais, no confronto com os relatos apreciados persiste a presunção de legitimidade, legalidade, imperatividade e auto-executoriedade do ato administrativo; e ainda a possibilidade de anulação dos atos administrativos pela própria Administração, faculdade que está assentada no poder de autotutela do Estado, como justiça interna, exercida pelas autoridades administrativas em defesa da instituição e da legalidade de seus atos; e em prestígio ao enunciado de Súmula 473/STF, que assim preconiza: A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. E ainda em obediência ao disposto no art. 53 da Lei No 9.784/99, apurado, “prima facie”, que a atuação da autoridade impetrada observou os limites legais supracitados, com a adequada e prevista atuação positiva. Na hipótese, portanto, não transparece a suscitada “manifesta/flagrante ilegalidade”, ou configuração de ato ilegal, arbitrário e leviano das autoridades coatoras, a configurar a presença dos requisitos autorizativos hábeis à concessão da liminar pleiteada. Nesses termos, ante o exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada. Publique-se. Intime-se. Notifique-se a(s) Autoridade(s) Impetrada(s) e o órgão de representação judicial responsável, este na pessoa de seu representante legal, na forma dos art. 7o, incisos I e II, da Lei No 12.016/2009, para que prestem suas informações. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público em atenção ao disposto no art. 12 da Lei No 12.016/2009. Brasília-DF, 06 de junho de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator